Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. TRADIÇÃO COMPROVADA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELO. PROVIMENTO. VENCIDOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. EFEITOS. IRRADIAÇÃO A TODOS OS PROCESSOS INCIDENTES, CONEXOS E INCIDENTES PROCESSUAIS (LEI No 1.060/50, art. 9o). OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS VENCIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Agraciada a parte com o benefício da gratuidade de justiça nos autos duma ação, a benesse se estende a todas as ações incidentais, conexas e incidentes processuais por coerência lógica do sistema, pois inviável que, reputada legitimada a ser contemplada com a salvaguarda por não estar em condições de suportar os custos processuais numa ação, seja reputada apta a guarnecê-los no ambiente de processo anexo ou conexo, consoante, inclusive, emerge do regramento inserto no artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora resguardada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para consignação da extensão do benefício da gratuidade de justiça concedido aos embargantes/vencidos. Unânime.